Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-77.2017.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000498-77.2017.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELO MAGISTRADO A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO APTO A DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE OU NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Do caso em exame 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (id 102619782), irresignado com a respeitável sentença de id 102619777, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, que, nos fólios da Ação Penal nº 0000498-77.2017.8.05.0231, declarou extinta a punibilidade do acusado ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. 2. Perlustrando os autos, verifica-se que o réu foi denunciado pelos delitos insculpidos nos arts. 306 (conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool) e 309 (Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, cujas cominações sancionatórias orbitam na forma de detenção de seis meses a três anos, e seis meses a um ano, respectivamente. 2.1 Na decisão de Id. 102619704, o magistrado a quo declarou a extinção da punibilidade do Réu somente em relação ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, designando audiência de instrução para fins de apuração do crime previsto no art. 306, do mesmo diploma legal. 3. Em sequência, na sentença (id. 102619777), o juízo primevo aplicou o instituto da prescrição virtual e extinguiu a punibilidade do denunciado em relação ao crime do artigo 306 da Lei 9.503/97, tendo como premissa que o acusado seria sentenciado à pena mínima, isto é, de 6 (seis) meses de detenção, assim, o delito possuiria prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP). Concluiu que entre o recebimento da denúncia em 11/07/2022 (Id. 212682622), e a data da sentença (18/12/2025) transcorreram mais de 3 anos, lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, razão pela qual extinguiu a punibilidade do ora recorrido. II. Da questão em discussão 4. O Ministério Público interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença que reconheceu a aplicação da prescrição virtual ao crime do artigo 306 do CTB. Argumenta que “É sabido que a prescrição virtual não encontra amparo legal ou jurisprudencial consolidado, tendo sido expressamente repudiada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 438, segundo a qual: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." A legislação penal brasileira não prevê a possibilidade de reconhecimento da denominada prescrição por perspectiva, na qual se vislumbraria uma pena hipotética”. 4.1 Sustenta o recorrente que, considerando a pena máxima de 3 (três) anos prevista no art. 306 do CTB, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, e que, entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 11 de julho de 2022, e a data da sentença, 18 de dezembro de 2025, transcorreram aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sem que tenha se completado o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto em lei, não se operou a causa extintiva da punibilidade, qual seja a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 4.2 O Parquet requer a anulação da decisão que reconheceu a prescrição virtual e extinguiu a punibilidade do réu, a fim de que ADRIANO MONTEIRO DA SILVA seja julgado pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com o regular prosseguimento do feito até seu julgamento final. III. Das razões de decidir 5. O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado ao conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. 6. A Prescrição Virtual tem lastro numa provável pena a ser aplicada ao réu em uma hipotética sentença final, ocasião em que o operador do direito já vislumbraria a total inutilidade da ação penal, pois ocorreria, na hipótese, o implemento da prescrição retroativa, haja vista a demora no término do processo. 7. Registre-se que os ditames da prescrição penal virtual encontram amparo constitucional no artigo 1º, inciso III, da CF/88 que elenca como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana e no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 8. Nessa toada, a aplicação da prescrição virtual surge como uma alternativa viável para reduzir os problemas enfrentados pelo acusado, que está na posição de réu no decorrer do extenso processo penal, visando, ao final, o reconhecimento da prescrição de sua pena. 9. Cumpre mencionar que a Súmula 438 do STJ, que trata da prescrição virtual, não possui caráter vinculante, razão pela qual inexiste óbice para que se firme posicionamento contrário, quando verificada a inviabilidade da tempestiva prestação jurisdicional no caso concreto. 10. Considerando que a denúncia foi recebida em 11/07/2022 (id. 102619686) e sentença prolatada em 18/12/2025 (id. 102619777), sem que tenha ocorrido causa de suspensão ou interrupção, na data da prolação da sentença já haviam passado mais de 3 (três) anos, lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a extinção da punibilidade do ora recorrido. 11. Na hipótese, tal como registrado pelo juízo de primeiro grau, “as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais do réu (primário) e a natureza dos fatos” denotam que a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação não ultrapassaria o patamar mínimo legal, ou seja, 6 meses de detenção. 12. O Ministério Público, em suas razões recursais, não trouxe qualquer argumento apto a demonstrar a possibilidade ou necessidade de fixação da pena em patamar superior ao mínimo. 13. Conclui-se, portanto, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, ainda que de maneira antecipada ou em perspectiva (ou virtual), pois, considerando os fatos e demais circunstâncias do caso concreto e se o réu fosse levado a julgamento penal, dificilmente seria condenado a uma pena superior a seis meses, que conta com o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, o que inevitavelmente restaria prescrito. 14. Destarte, a vista de toda a fundamentação aqui exposta, e em cotejo com a realidade dos autos, tem-se, que a tese de reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva comporta acolhimento, o que conduz ao não provimento do recurso. IV. Dispositivo 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000498-77.2017.8.05.0231, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido ADRIANO MONTEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça